Tribunal: STF
Processo: Ext 1587
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-15
Data de publicação: 2019-10-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. LEI DE MIGRAÇÃO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. ALEGAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES NO BRASIL. COMPATIBILIDADE ENTRE A SÚMULA N. 421/STF E A CARTA DA REPÚBLICA. DEFERIMENTO CONDICIONADO À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 



    1. É possível ao Estado requerente processar e julgar atos qualificados como crime à distância ocorridos sob a sua jurisdição, em consonância com a Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes, que disciplina a competência internacional concorrente na repressão ao tráfico de drogas. 



    2. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração e também no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    3. A existência vínculos afetivo e familiar da estrangeira com filho brasileiro não constitui, ipso facto, óbice ao deferimento do pedido de extradição, a teor a Súmula 421 do STF (“Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”). Precedentes: EXT 228, Rel. Min. GONÇALVES DE OLIVEIRA, DJ de 9.5.1963 e HC 36.744, Rel. Min. CÂNDIDO MOTTA FILHO, DJ de 5.9.1960.



    4. Em julgamentos mais recentes, este Supremo Tribunal decidiu pela compatibilidade do enunciado sumular persuasivo com a atual Carta da República, nas hipóteses em que o pedido de cooperação internacional tenha por objeto a repressão internacional a crimes comuns. Precedentes: EXT 1.343, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19.5.2015 e EXT 510, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 3.8.1990.



    5. Ainda que sob o ângulo da proteção das relações familiares, o deferimento da pretensão harmoniza-se com a norma convencional de regência, sem malferir a ordem pública do Estado brasileiro, sobretudo quando não comprovados laços duradouros e sólidos do extraditando com o Brasil. Precedente: EXT 1.532, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27.3.2019.



    6. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, dentre eles o de detração da pena, a qual deve levar em conta apenas o período de prisão preventiva por força da extradição.